Tribunal: STF
Processo: Rcl 71144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental na reclamação. Alegado descumprimento da ADPF Nº 324/DF e dos Temas RG nº 360 e nº 725. Ausência de estrita aderência. Não esgotamento das instâncias recursais ordinárias. Uso como sucedâneo recursal: vedação. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual se negou seguimento à reclamação ante a ausência de esgotamento da instâncias recursais ordinárias, aliada à carência de estrita aderência entre o paradigma de controle suscitado e os contornos do caso concreto.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a admissão de reclamação ajuizada com amparo em paradigma de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias recursais ordinárias e (ii) estabelecer se há pertinência temática entre o conteúdo da decisão reclamada e a discussão contemplada no bojo dos julgados paradigmas (ADPF nº 324/DF, RE nº 611.503-RG/SP e RE nº 958.252-RG/MG, Temas RG nº 360 e nº 725, respectivamente). 



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência do STF, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como atalho processual para provocar o pronunciamento direto da Corte, referente à matéria julgada em sede de repercussão geral, sem o prévio exaurimento das instâncias recursais ordinárias. 



    4. Na hipótese, não há como entender percorrido o iter processual capaz de demonstrar o esgotamento de instâncias, pois o último documento juntado aos autos pela reclamante foi a decisão proferida pela Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que negou seguimento ao recurso de revista



    5. Ainda que se pudesse superar o óbice relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, melhor sorte não assistiria à reclamante, ante a barreira intransponível da coisa julgada material. 



    6. A jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do RE nº 611.503/SP (Tema RG nº 360), buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o postulado constitucional da segurança jurídica, estabeleceu um critério temporal claro e objetivo para a desconstituição de títulos executivos judiciais fundados em norma declarada inconstitucional, qual seja: “Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    7. No caso concreto, o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização ocorreu em 31/01/2018, enquanto os paradigmas invocados pela agravante (ADPF nº 324/DF e Tema RG nº 725), foram julgados pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, não atendido, portanto, requisito temporal indispensável exigido pela Tema RG nº 360. 



    8. Segundo a jurisprudência desta Corte a reclamação não é a via adequada para discutir o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado pelas instâncias de origem. 



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.